Tribunal: TJDFT
Processo: 0745571-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745571-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: GEORGE BANDEIRA VIEIRA DE CAMARGO 79562736172 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão ID origem 173533076, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0741208-79.2022.8.07.0001, movido em face de GEORGE BANDEIRA VIEIRA DE CAMARGO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa por bens imóveis em nome do requerido no Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico – eRIDFT. Nas razões recursais, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a realização de consulta por imóveis em nome do agravado no eRIDFT; e, b) no mérito, o seu provimento, a fim de que seja promovida a consulta vindicada. Preparo recolhido. Na decisão ID 53026458, indeferi a tutela de urgência recursal. Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no dia 12/1/2024, foi prolatada sentença de homologação do acordo firmado pelas partes, com a extinção do feito com resolução do mérito (ID origem 183484643). Diante desse panorama, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator